Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735042-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIALBA DE LIMA MESQUITA EMBARGADO: MARLI JEANNE WOR D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID no 71367994. Nos termos dos arts. 516 e 522, ambos do CPC, o cumprimento provisório da sentença deve ser requerido por petição dirigida ao juízo competente, qual seja, o juízo de primeiro grau. Sem prejuízo, analisando as razões dos embargos de declaração (ID no 71334777), observa-se que a parte embargante não aponta, de forma consistente, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Dessa forma, atendendo ao comando do art. 1.024, § 3o, do CPC, conheço do presente recurso como agravo interno, determinando a intimação da recorrente para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do referido Codex. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator